Tribunal: TJES
Processo: 5012216-70.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012216-70.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: JOSE ALMEIDA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial: “Trata-se de ação aforada por JOSÉ ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A e PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S.A, cujo pedido autoral, em resumo, visa (i) a declaração de inexistência de débito, com a consequente restituição de valor pago; e (ii) a condenação da ré por danos materiais e morais. Aduz que renegociou dívida decorrente de contrato de financiamento de veículo. Disse que, após ação de busca e apreensão manejada pela ré, esta ofereceu proposta de quitação do contrato, no valor de R$5.071,51. Aduziu que, após a quitação da avença, sobreveio nova cobrança em relação ao mesmo débito, tendo novamente adimplido, num valor maior, correspondente à importância de R$9.738,66, a qual entende indevida”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento objeto dos autos, B) Condenar as requeridas, solidariamente, na restituição em dobro no valor de R$19.517,18.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece total acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Salienta-se, por necessário, ser absurda a forma pela qual são deduzidas algumas defesas, de envergadura extremamente genérica, tal como se verifica da contestação manejada pelo 1º réu (Bradesco – id 34875315), que sequer se preocupou em impugnar especificadamente os fatos articulados na exordial, assim como não ofertou impugnação específica aos documentos apresentados pelo autor. Além disso, nem mesmo se deu ao trabalho de questionar a cobrança indevida ponto central da controvérsia. Nenhuma das defesas apresentaram documentos capazes de rechaçar aqueles produzidos pelo autor. No que concerne ao pleito de declaração de inexistência de débito, assiste razão ao requerente. De fato, o contrato n° 0244851723, referente ao financiamento do veículo (id 31544718), foi renegociado após ajuizamento de ação de busca e apreensão, o que deu ensejo, naqueles autos, ao acordo lançado ao id 31544722, onde a dívida ficara fixada em R$ 5.071,57. Constou que, após o pagamento, dar-se-ia integral quitação. [...] Vale registrar que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC). A quantia de R$9.738,55 foi cobrada indevidamente, já que aquele acordo homologado judicialmente já havia sido pago, tendo operado o efeito da quitação. Além disso, o autor efetivamente pagou a citada quantia indevida, que era um verdadeiro excesso, já que inexistente qualquer dívida, uma vez que adimplida. [...] Ressalta-se ser dispensável a demonstração de má-fé dos fornecedores, isto é, se tinham ou não a intenção de cobrar aquela quantia indevida. O E.STJ, por meio da Corte Especial, fixou a seguinte tese: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta Contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)